Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-61.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020220-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARTUR BATISTA DO CARMO - CPF: 352.440.031-00 (APELANTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – MILITAR – DOENÇA INCAPACITANTE – CEGUEIRA MONOCULAR – PRETENDIDA ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL – REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
ALÍQUOTA ALTERADA PARA 14% (CATORZE POR CENTO) A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 654/2020 – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por Artur Batista do Carmo em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Tutela de Urgência promovida pelo apelante em desfavor do Mato Grosso Previdência –MTPREV, julgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A demanda visa a pretensão de recolher contribuição previdenciária apenas sobre o montante dos proventos que venham a superar o dobro do valor do benefício correspondente no regime geral e de obter o reembolso do que tem pago indevidamente. O recorrente é portador de enfermidade incapacitante, sustenta que art. 40, § 21, da CF lhe confere tal direito.

O apelante em suas razões recursais, alega que a manutenção da sentença afronta direitos e garantias fundamentais.

Aduz que o preceito de isenção da contribuição previdenciária à servidores com doença incapacitante ainda é vigente na Lei Complementar 202/2004, inobstante a recente Reforma à Previdência Estadual realizada.

Assevera que a mera realocação do regime de previdência de servidores que foram administrativamente reconhecidos e atestados como portadores de doenças incapacitantes – situação a qual a legislação estadual prevê incidência diferenciada –, para a incidência da nova alíquota (majorada em 14%) é ato manifestamente contrário a lei.

Alega que uma vez que o apelante comprovou ser portador de doença grave incapacitante, reconhecida por perícia oficial, faz ele
jus
à manutenção da isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos da legislação vigente.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para determinar ao recorrido que realize a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente Ação.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 174740685)

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 178116298)

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cinge a controvérsia recursal quanto à
ilegalidade na incidência do percentual de 14% de desconto previdenciário sobre os seus vencimentos decorrente dos efeitos da Lei Complementar estadual n.º 654/2020 que alterou e acrescentou dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004.

O apelante pugna para que seja mantida a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo ser aplicada alíquota de 11% (onze por cento) referente à contribuição social militar.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 700, de 09/08/2021, alterou a redação do artigo 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 para majorar a alíquota de 11% (onze por cento) para 14% (catorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, vejamos:

Art. 3º - Ficam
alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"Art. 2º (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

§ 4º - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei).

Portanto, com a edição e vigência da nova legislação, não há que se reputar como ilegal o ato praticado pelo Apelado.

Além disso, é sabido que não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico, conforme reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal (cf. ARE 1075654 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017; ARE 1004555 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017).

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

Vejamos o entendimento do STF:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. (...) Ação Cível Originária 3396/DF -
Órgão julgador:
Tribunal Pleno -
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 05/10/2020 Publicação: 19/10/2020
”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por Artur Batista do Carmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023